Tribunal: TJMT
Processo: 1050582-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050582-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LIVIA CRISTINA DE MATOS CHAZAN - CPF: 969.220.281-04 (EMBARGANTE), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação de busca e apreensão, que declarou consolidado nas mãos do credor o domínio e posse do bem em razão da mora configurada, com a decisão tornando definitiva a apreensão do bem e facultando-lhe a venda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da alegação da apelante de que não conseguiu purgar o débito devido à falta de informações fornecidas pelo banco, e se essa alegação justificaria a revisão da sentença que consolidou a propriedade do bem em favor do banco.

III. Razões de decidir:

3. A mora da apelante restou incontroversa, uma vez que o banco apresentou notificação extrajudicial válida, conforme exigido pelo artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a qual não foi impugnada especificamente pela apelante.

4. A apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse suas alegações de que o banco se recusou a fornecer as informações necessárias para regularizar o débito, como comprovantes de tentativas de pagamento ou de comunicação com o banco.

5. Conforme estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à apelante a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi feito.

6. A sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que exige o pagamento integral da dívida (incluindo as parcelas vencidas e vincendas) para a purgação da mora e restituição do bem.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mora do devedor fiduciário, quando configurada, autoriza a busca e apreensão do bem, conforme o Decreto-Lei no 911/69. 2. A ausência de provas que comprovem a tentativa de regularização da dívida impede a purgação da mora e a restituição do bem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, II; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1742897, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/10/2019.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIVIA CRISTINA DE MATOS CHAZAN

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação de busca e apreensão”
(Proc. no

1050582-41.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A, julgou procedente os pedidos iniciais,
“declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado”,
além de custas e honorários de sucumbência fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. n° 276731936).

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que não houve inadimplência em seu comportamento, e que tentou regularizar o débito, mas o banco se negou a fornecer as informações necessárias para que o débito fosse quitado.

Alega que o comportamento do banco impediu a purgação da mora, o que configuraria abuso de direito e violação dos artigos 396 e 187 do Código Civil, além de violação ao princípio da boa-fé contratual, conforme os artigos 422 do Código Civil e 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta também que a negativa do banco em fornecer as informações prejudicou a possibilidade de regularização da dívida, o que impediria a consolidação da propriedade do bem em favor do banco, conforme o disposto no artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Pede, pois, a reforma da sentença,
“julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, assegurando-se à apelante o direito de purgar a mora e retomar o bem”
ou subsidiariamente,
“que seja determinado ao banco apelado o fornecimento das informações necessárias à purgação da mora”.
(cf. Id. n° 276058919).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 285490431).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025